Tribunal: TCU
Processo: 015.692/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que aplicou multa ao embargante em razão de obstrução ao livre exercício de fiscalização pelo TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por André Luis Fares Francis contra o Acórdão 3145/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e voto que o integram, ao embargante.